Tribunal: STF
Processo: RE 412188
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
 PARA O PIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
        Os embargos de declaração são
incabíveis, vez que não verificados os vícios que autorizam sua
oposição.
                Embargos de declaração rejeitados.